Tribunal: CARF
Processo: 10920.003850/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003850/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.330 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
SEGURIDADE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO JÁ UTILIZADO
EM COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
Verificado que o crédito objeto das Declarações de Compensação já havia sido
plenamente utilizado em compensações anteriores, há que se decidir pela não
homologação das presentes compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira,
Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O Acórdão Recorrido foi preciso em seu relatório, razão pela qual passo a
transcrevê-lo, adotando-o para refletir o estado da demanda até o momento de sua prolação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003850/2008-05
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

“Trata o presente processo de Dcomps, as quais utilizam em suas compensações
suposto direito creditório oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano de 1998.
A Per/dcomp inicial de no 23976.97489.150705.1.3.02-7301 indica que o
crédito em tela foi tratado no processo no 10920-000139/00-81, sendo que do
total de R$ 48.471,55, apenas R$ 20.030,23 estariam disponíveis para utilização
(fls. 10-13).
Além desta Dcomp, o interessado ainda apresentou outras duas, de no
34197.88941.120805.1.3.02-5609 (fls. 02-05) e no 24177.53162.140905.1.3.02-
3238 (fls. 06- 09)
Considerando que o crédito indicado nas Dcomps já era objeto do processo no
10920-000139/00-81, a autoridade fiscal examinou os autos deste processo e
atestou que, de fato, o mesmo tratava de Pedidos de Restituição de crédito de
saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano de 1998, bem como de Pedidos de
Compensação atrelados a estes créditos.
Verificou ainda que havia decisão reconhecendo o direito creditório de R$
34.596,64 e R$ 13.874,91 de IRPJ e CSLL, respectivamente (fls. 14-20).
Atestou que o crédito reconhecido de saldo negativo de IRPJ foi suficiente para
quitar os débitos indicados pelo contribuinte nos Pedidos de Compensação,
remanescendo ainda um saldo credor de R$ 20.030,23, exatamente o valor
indicado como disponível na Declaração de Compensação no
23976.97489.150705.1.3.02-7301, ora em análise.
Constatou também que, após proferido o Despacho Decisório, foi verificada a
existência de débitos em aberto, e, seguindo a norma estabelecida no art. 34 da
Instrução Normativa IN SRF No 460/2004, o interessado foi intimado a se
manifestar sobre a compensação de ofício do referido crédito remanescente com
os débitos em aberto.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos tributos e
contribuições de competência da União, a autoridade competente para
promover a restituição ou o ressarcimento deverá verificar, mediante consulta
aos sistemas de informação da SRF, a existência de débito em nome do sujeito
passivo no âmbito da SRF e da PGFN.
§ 1o Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito
já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza
tributária ou não, ou de débito consolidado no âmbito do Refis, do
parcelamento alternativo ao Refis ou do parcelamento especial de que trata a
Lei no 10.684, de 2003, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito
passivo que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de quinze dias,
contado do recebimento de comunicação formal enviada pela SRF, sendo o seu
silêncio considerado como aquiescência.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

Em 09/06/2005, o interessado tomou ciência do Despacho Decisório e da
Intimação sobre a compensação de ofício, no entanto, foi silente quanto ao
assunto (fls. 22-23).
Em decorrência de seu silêncio, foi efetuada, em 15/05/2006, a compensação de
ofício dos débitos de CSLL (2484) de fevereiro e março de 2004, nos valores de
R$ 758,53 e R$ 4.990,95, respectivamente, bem como dos débitos constantes do
processo no 10920.501974/2004-10 da PFN, exaurindo integralmente o saldo
credor pertencente à empresa (fl. 31).
Em 26/05/2006, o contribuinte tomou ciência da compensação de ofício (fls. 32-
33).
Assim, considerando os fatos ocorridos no processo no 10920-000139/00- 81, e,
tendo em vista que todo o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ de
1998 foi exaurido na compensação de ofício, a autoridade fiscal decidiu pela
não homologação das presentes Declarações de Compensação (fls. 34-36).
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 29/09/2008 (fl. 38), e,
em 28/10/2008, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 41-45).
Em sua defesa, argui a nulidade da intimação que o cientificou sobre a
compensação de ofício realizada no processo no 10920.000139/00-81, visto que
a ciência se deu em filial localizada em Guaramirim.
Esclarece que desde 03/11/2005, a matriz situava-se em Joinville, certamente
onde deveria ter ocorrido a intimação.
Argumenta que desde 24/06/2005 a matriz não mais se situava em Guaramirim,
conforme registro na JUCESC da décima quinta alteração do contrato social.
Contesta ainda a validade da compensação de ofício realizada no processo no
10920.000139/00-81, em virtude da inexistência de parte dos débitos
compensados.
Assim, requer seja julgado nulo ou improcedente o Despacho Decisório objeto
do processo no 10920.000139/00-81, e ainda, a reforma do Despacho Decisório
do presente processo a fim de que sejam homologadas as compensações em
tela.
É o relatório.”

O Acórdão Recorrido de e-fls. 617/622 negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, asseverando em apertada síntese, que:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

 Não caberia discutir nestes autos a nulidade da intimação acerca da
compensação de ofício, pois a contestação e decisão sobre esta questão
deveriam ocorrer no próprio processo no 10920.000139/00-81;
 A intimação acerca da compensação de ofício teria ocorrido antes da
alteração de endereço da Matriz do contribuinte, de maneira que sua
omissão em opor-se à compensação de ofício implicou a anuência tácita; e
 Não caberia neste processo verificar se os débitos compensados de ofício
seriam existentes ou teriam de fato exaurido o direito creditório do
contribuinte, pois essa questão teria sido discutida no processo no
10920.000139/00-81

Transcrevamos o inteiro teor:

“A manifestação de inconformidade atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço.
O contribuinte defende a nulidade da intimação realizada no processo no
10920.000139/00-81, a qual o cientificou do resultado da compensação de
ofício, argumentando que, em 24/06/2005, a matriz não mais se situava em
Guaramirim-SC, local em que a ciência foi dada.
A fim de elucidar a questão, primeiramente há que se distinguir dois atos
constantes do processo no 10920.000139/00-81; a ciência da intimação que
solicitou a manifestação do interessado sobre a compensação de ofício que
estava para ser implementada, e o outro, posterior, que o cientificou do
resultado desta compensação de ofício.
A ciência do resultado da compensação de ofício, contestada pelo interessado,
se deu em 26/05/2006, ou seja, após a alteração do endereço da matriz.”
Ocorre que, em 09/06/2005 (fl. 22-23), ou seja, antes da alteração do endereço
da matriz, o interessado foi cientificado do Despacho Decisório exarado no
processo no 10920.000139/00-81, bem como foi intimado a se manifestar sobre
a compensação de ofício que seria realizada nos termos do art. 34 da Instrução
Normativa IN SRF No 460/2004, visto que se por um lado havia saldo credor
pertencente ao contribuinte, por outro, havia débitos em aberto com a Fazenda
Nacional.
Nesta intimação, o contribuinte foi informado de que caso não se manifestasse
sobre a compensação de ofício no prazo de 15 dias, seu silêncio seria
considerado como manifestação tácita de aquiescência, conforme dispõe o §2o
do art. 34 da IN SRF No 460/2004.
Portanto, tendo em vista que não houve manifestação alguma do interessado,
configurou-se sua concordância com a compensação de ofício.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

Destaque-se que não houve contestação do contribuinte quanto à ciência desta
intimação.
Assim, sabendo que tal crédito já estava vinculado aos débitos que seriam
objeto da compensação de ofício, ao transmitir as Declarações de Compensação
ora em análise, o contribuinte tinha conhecimento de que somente no caso de
saldo credor remanescente, após a compensação de ofício, seria possível
utilizar o restante deste crédito nas Declarações de Compensação.
Embora não caiba aqui julgar a suposta nulidade da ciência do resultado da
compensação de ofício, haja vista que a contestação e decisão sobre esta
questão devam ocorrer no próprio processo no 10920.000139/00-81, tal
questionamento em nada altera ou prejudica a validade da concordância do
contribuinte em relação a compensação de ofício.
Deste modo, independentemente da ciência do resultado da compensação de
ofício, ao transmitir as Declarações de Compensação a partir de julho de 2005,
o interessado já tinha conhecimento de que o crédito ali indicado já estava
comprometido com a compensação de ofício.
Considerando que todo o crédito restante foi exaurido na referida compensação
de ofício, acertadamente a autoridade fiscal decidiu pela não homologação das
Declarações de Compensação.
Quanto aos argumentos relativos aos débitos objeto da compensação de ofício,
há que se dizer que não cabe tal análise neste processo, visto que tal contestação
deveria ser discutida no próprio processo em que consta a compensação de
ofício (no 10920.000139/00-81).
Diante de todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, a fim de não homologar as Declarações de Compensação,
mantendo-se integralmente o que foi decidido no Despacho Decisório.

Cientificado pela via postal em 23/02/2017, o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário em 15/03/2017.
Em suas Razões Recursais, reiterou a argumentação de invalidade da intimação
acerca da compensação de ofício e “ausência de exigibilidade sólida” (improcedência) dos
débitos compensados, na data da compensação.
Alegou que este último argumento não teria sido analisado pela instância a quo,
sem que a autoridade julgadora de primeira instância tivesse fundamentado sua decisão, de cuja
assertiva assevera ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, violação ao
devido processo legal e ampla defesa.
Afirma ainda que Acórdão Recorrido teria violado a Lei n° 9.784/99, em seus
arts. 2°, 50, 56 e 57, razão pela qual seria nula, o que permitiria à administração pública
reconhecer de ofício (art. 53 da Lei n 9.784/99 e Súmula 473 do STF).
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

Pleiteou, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância
administrativa, por ausência de motivação das decisões, devendo os autos retornarem à unidade
de origem para adequada fundamentação.
Pleiteou também a reforma da decisão recorrida confirmando-se a compensação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminar – Nulidade – ausência de motivação
O contribuinte defende a nulidade do Acórdão Recorrido, alegando que a
instância a quo não teria se manifestado sobre seu argumento de que parte dos débitos
compensados de ofício seria inexistente. Vejamos suas razões melhor expressas na Manifestação
de Inconformidade:
Explica-se: O documento de fls. 264 processo n. 10920.000139/00-81
determinou em 07/08/05 que fosse realizada a compensação de oficio de
créditos remanescentes (R$ 20.030,23) com débitos inscritos em divida ativa.
As fls. 267 foi informado que os débitos sujeitos a compensação seriam os
descritos às fls. 265. Ocorre que os valores de R$ 758,53 e R$ 4.990,95 (CSLL
02/04 e 03104) não se encontram naquele documento. E nem poderiam vez que
não estavam em divida ativa. Logo, o procedimento foi arbitrário. E mais, tais
valores foram amortizados mediante compensação antes de 15/05/06 (data do
documento de fls. 270) data esta na qual já haviam sido transmitidas a DIPJ
2005 - Ano calendário 2004 onde constam a declaração da existência de tais
créditos e a DCTF transmitida em 15/05/2004 consta o aproveitamento daquele
crédito. Desta feita, há crédito a ser utilizado, até porque não foi aproveitado o
crédito na primeira vez, consoante demonstrado pelos citados documentos.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

O Acórdão Recorrido manifestou-se sobre o pleito do contribuinte, mas dele não
conheceu por entender que tratar-se-ia de matéria afeita a outro processo administrativo fora de
sua esfera de competência. A fundamentação, embora singela, foi suficiente. Vejamos:
“Quanto aos argumentos relativos aos débitos objeto da compensação de ofício,
há que se dizer que não cabe tal análise neste processo, visto que tal contestação
deveria ser discutida no próprio processo em que consta a compensação de
ofício (no 10920.000139/00-81).”
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.

3. Mérito

Antes de avançar sobre o mérito, penso ser relevante sumarizar a cronologia
relativa à intimação para compensação de ofício, referente aos autos do processo no
10920.000139/00-81:

“Em 09/06/2005, contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e da
Intimação sobre a compensação de ofício, no entanto, foi silente quanto ao
assunto (intimação de e-fls. 598 e AR de fls. 599).
Em 26/05/2006, o contribuinte tomou ciência do resultado da compensação de
ofício (e-fls. 607 e termo de ciência com AR de e-fls. 609).
Esclarece que desde 03/11/2005, a matriz situava-se em Joinville, onde deveria
ter ocorrido a intimação (Cf. Cartão de CNPJ de e-fls. 58)
Argumenta que desde 24/06/2005 a matriz não mais se situava em Guaramirim,
conforme registro na JUCESC da décima quinta alteração do contrato social.
(Cf. alteração contratual registrada na Junta Comercial em 24/06/2005 – e-fls.
58)

Verifica-se, portanto, que quando intimado para opor-se à compensação de ofício,
o estabelecimento sede do contribuinte ainda estava situado no endereço onde foi realizada a
intimação. A alteração do endereço da sede, segundo o próprio contribuinte, somente ocorreu
perante a Junta Comercial 15 dias depois.
Portanto, não procede o argumento de nulidade da intimação acerca da realização
da compensação de ofício (e-fls. 598/599) já que a intimação foi realizada no endereço onde até
então localizava-se a sede do contribuinte.
De qualquer maneira, falece a este Conselho jurisdição para reconhecer a nulidade
de intimação proferida nos autos de outro processo administrativo, bem como para rediscutir o
mérito de referida compensação.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003850/2008-05

A despeito disso, sobre a suposta inexistência dos débitos compensados
anteriormente que consumiram o direito creditório do contribuinte, verifica-se a ausência de
prova nestes autos acerca da dita “inexistência” e considerando que, à época da transmissão das
Dcomps ora em análise, o contribuinte já havia sido intimado sobre a realização da compensação
de ofício, mantendo-se silente no momento e processo pertinentes, consumiu-se seu direito
creditório antes mesmo da transmissão das Dcomps ora sob análise.

4. Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 655
DF CARF MF
Original